Tribunal: TJMT
Processo: 1009966-92.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009966-92.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANASTACIO LUIZ NUNES - CPF: 081.044.411-91 (APELANTE), GLAUCIA AGUEDA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 012.034.681-80 (ADVOGADO), UNIFISA-ADMINISTRADORA NACIONAL DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 60.732.997/0001-04 (APELADO), ALBERTO BRANCO JUNIOR - CPF: 023.614.818-47 (ADVOGADO), KLECIUS ANTONIO RIBEIRO DE BARROS SANTOS JUNIOR - CPF: 046.138.659-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO/RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL - CONSÓRCIO - PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.

“A mera promessa de contemplação imediata, por si só, não comprova a ocorrência do vício de consentimento, em especial quando o contrato de consórcio dispõe, expressamente, que as únicas formas de contemplação seriam por meio de sorteio ou lance e que o vendedor não estaria autorizado a fazer qualquer promessa de contemplação imediata ou estabelecer data para sua ocorrência. Tendo sido demonstrada a ciência inequívoca da parte Autora quanto às regras de contemplação, não há o que se falar em nulidade contratual.”
(TJ-MG - AC: 10000205712169001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 15/04/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/04/2021)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1009966-92.2022.8.11.0041

APELANTE: ANASTACIO LUIZ NUNES

APELADO: UNIFISA-ADMINISTRADORA NACIONAL DE CONSORCIOS LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ANASTACIO LUIZ NUNES

contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação de anulação/rescisão de contrato de consórcio com pedido de restituição de valores e dano moral ingressada em face de
UNIFISA-ADMINISTRADORA NACIONAL DE CONSORCIOS LTDA
, julgou improcedente o pedido, condenando os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da causa.

Em razões recursais requer o apelante a reforma da sentença para julgar procedente o pedido, “
a fim de que, todos os fatos e provas sejam reanalisados a luz do direito do consumidor e o presente recurso conhecido e provido para declarar a nulidade dos contratos celebrados entre a parte Recorrente e Recorrida, pois estão contrários à proposta aceita pelo consumidor, devendo todos os valores pagos serem devolvidos com juros e correção monetária, bem como condenado a empresa Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais pelos danos experimentados quando os atos da parte recorrida causaram constrangimento, sofrimento desnecessário e frustração da expectativa de adquirir sua pequena propriedade rural como foi almejado desde o início.”

Em contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso não merece acolhimento.

Isso porque, conforme sopesado pela autoridade sentenciante, inexistem nos autos qualquer indício de que os apelantes teriam sido coagidos ou ameaçados a celebrar a avença, como bem salientado pela douta sentenciante:

“Analisando detidamente o documento juntado em id. 80177319, verifica-se que se trata de mera simulação que previa a emissão de carta de crédito no valor de um R$ 1.000,000,00 (um milhão de reais), com a possibilidade de contemplação no terceiro mês, se oferecido um lance de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Contudo, essa simulação traz em seu bojo redigido com destaque e em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que:

*
Essa simulação não garante a contemplação no mês descrito acima;

* Os valores podem ser modificados dependendo do mês da contemplação e grupo que for participar.

* Os lances ofertados e recurso próprio, adiantamento à terceiro embutido poderão ser abatidos em quantidade de parcelas da forma indireta ou no valor das parcelas restantes

* O crédito poderá ser distribuído em mais de uma cota.

Com efeito, a proposta constante em id. 80177320 também não consta a promessa de contemplação em cinco meses, mas, sim, uma projeção de liberação dos recursos constantes das cartas de crédito em até cinco meses, o que não se confunde com promessa de contemplação.

Além disso, a proposta acima referida é bastante clara de que os valores almejados pelo autor serão divididos em 05 (cinco) cotas, não havendo falar que o autor tenha sido ludibriado neste particular.

Aliás, registre-se que é possível inferir dos áudios que instruem a exordial que o autor tinha ampla e irrestrita ciência de que estaria contratando cinco cotas de consórcio.

À guisa de ilustração, transcrevem-se os áudios de n.º 20220312-WA0059 e 20220312-WA0061, respectivamente:

Então, Adriele, eu não posso ficar inadimplente por causa de uma cota, entendeu?
E as cinco cotas que estavam vindo vinha (sic.) tudo certo
, por que que agora coloca essa cota? Eu não pedi quatro, eu não tô entendendo isso aí, entendeu? Tem alguma coisa errada.

Oi Adriele, realmente cortou porque entrou outra ligação aqui e eu tive que parar o áudio. É o seguinte, Adriele, eu paguei aquela fatura que você mandou pra mim e agora eles me mandaram um SMS que eu tô devendo uma cota. Como se eu paguei? Eu não verifiquei que você tinha colocado só quatro.
Eu tenho cinco e não quatro! Que eu acertei com você foi isso.
E que agora iria cair o valor para R$ 4.900,00. Você mandou R$ 4.900,00, mas você mandou só quatro. Eu não tenho quatro cotas. Eu tô até ligando na administração vendo com eles lá o que aconteceu. Estou falando aqui com o Silvio porque não consegui falar com você. Eu tô sem chão, porque está errado, daquela que a agente se acertou.

Em verdade, constata-se que o autor admite que possui cinco cotas de consórcio, não havendo falar na incidência de vício do consentimento.

Em relação à suposta promessa de contemplação no quinto mês de pagamento, não se extraiu dos áudios acostados aos autos qualquer oferta da preposta da empresa ré nesse sentido. O que se tem, em id. 80179535, é o áudio 20220314-WA0038, produzido unilateralmente pelo autos por meio do qual este questiona a vendedora Adriele sobre a possibilidade de contemplação dentre um ou dois meses, pois eles supostamente teriam acertado essa condição. Contudo, não se logrou êxito em localizar qualquer áudio enviado por ela que comprovasse que, de fato, houve essa proposta.

Consoante dito alhures, a proposta constante em id. 80177320 também não consta a promessa de contemplação em cinco meses, mas, sim, uma projeção de liberação dos recursos constantes das cartas de crédito em até cinco meses, o que não se confunde com promessa de contemplação.

Portanto, restou demonstrado que não houve prática de ilícito a justificar a resolução unilateral do pacto, tampouco a ensejar a condenação da empresa de consórcio ao pagamento de indenização, seja por danos morais ou materiais.

Em que pese a aplicação das disposições cogentes e de ordem pública do Código de Defesa do Consumidor, dentre as quais, a possibilidade de inversão do ônus da prova, urge consignar que ao autor cumpre demonstrar, posto que minimamente, os fatos articulados em sua exordial, o que não fora realizado. Ao revés, as provas encartadas aos autos indicam que o autor tinha ampla e irrestrita ciência de estaria contratando cinco cotas de consórcio e ao invés de apenas uma, bem como de que não houve qualquer oferta ou promessa por parte da preposta da requerida no sentido de que as cotas de consórcio seriam contempladas em até cinco meses. O que restou provado é que havia uma projeção de liberação dos recursos em cinco meses, acaso contemplado.”

De fato, da análise dos autos, pode se denotar que no contrato celebrado entre as partes constou em destaque, de que não há garantia de contemplação, o que foi informado à autora no momento da contratação, muito embora este afirme o contrário.

Por mais que se trate de consumidor, teoricamente hipossuficiente, cabe a parte autora realizar a prova mínima do direito que alega.

E, no caso, a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório no que toca à alegação de contratação de consórcio com contemplação imediata, tampouco acerca da alegada propaganda enganosa ou ter sido induzida a erro.

Deve-se levar em conta ainda que o apelante é alfabetizado tendo, portanto, discernimento suficiente para ler o contrato assinado e concluir que se tratava de um contrato de consórcio, em seus regulares termos, não sendo crível a versão de que foi induzido a erro, notadamente por ser o contrato claro e de fácil entendimento, cumprindo com o dever de informação contido no art. 6º
,
III
, do
Código de Defesa do Consumidor
.

Assim, ausente prova de que o apelado agiu de forma a induzir o apelante ou que não prestou as informações necessárias quanto aos termos do que foi pactuado, fica evidente que sua pretensão é se desligar do grupo de consórcio por arrependimento, o que é plenamente possível, contudo deve respeitar as regras previstas no contrato e, ainda, o disposto no art. 30
da Lei n.
11.795
/08, não sendo este o desejo da apelada, o que leva ao não provimento do recurso.

Nesse sentido:

Apelação cível. Ação de rescisão de contrato de consórcio. Promessa de contemplação rápida. Ausência de prova. Recurso desprovido.

Mantém-se a sentença de improcedência em caso de pedido de rescisão de contrato de consórcio, ante a ausência de prova de garantia de contemplação rápida.
(APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7002305-33.2020.8.22.0005
, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Isaias Fonseca Moraes, Data de julgamento: 04/02/2021)

Apelação. Consórcio. Vício de consentimento. Não caracterizado. Desistência. Prazo para devolução. Dano moral. Não caracterizado. Recurso não provido. Na ausência de provas suficientes a comprovar que o consorciado somente aderiu ao contrato em razão de promessa de contemplação imediata ou antecipada, não há que se falar em vício de consentimento, mormente se o consumidor tinha plena ciência das cláusulas contratuais. [...] Ausente nulidade na contratação do consórcio, não há que fala em direito a indenização por dano moral.
(APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7010011-04.2019.822.0005
, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia, Data de julgamento: 06/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO - CONSÓRCIO - PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. A mera promessa de contemplação imediata, por si só, não comprova a ocorrência do vício de consentimento, em especial quando o contrato de consórcio dispõe, expressamente, que as únicas formas de contemplação seriam por meio de sorteio ou lance e que o vendedor não estaria autorizado a fazer qualquer promessa de contemplação imediata ou estabelecer data para sua ocorrência. Tendo sido demonstrada a ciência inequívoca da parte Autora quanto às regras de contemplação, não há o que se falar em nulidade contratual.
(TJ-MG - AC: 10000205712169001 MG
, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 15/04/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/04/2021)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO e majoro os honorários advocatícios para 17% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024